Tribunal: TJES
Processo: 5000363-57.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000363-57.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MANOEL GONCALVES JUNIOR
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000363-57.2024.8.08.0002

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MANOEL GONCALVES JUNIOR

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Alegre, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MANOEL GONCALVES JUNIOR. A demanda versa sobre a
manutenção de protesto e inscrição em cadastros de proteção ao crédito após o pagamento de débitos.

A sentença recorrida declarou a inexistência dos débitos que originaram a negativação, determinou a baixa definitiva da inscrição e condenou a empresa recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O juízo de origem fundamentou a decisão no reconhecimento de que, embora os pagamentos tenham sido realizados com atraso, a concessionária falhou em seu dever de promover a retirada da restrição creditícia, configurando a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros.

Inconformada, a recorrente sustenta, em síntese, que a negativação inicial foi um exercício regular de direito, decorrente da inadimplência do recorrido. Afirma que a responsabilidade pela baixa do protesto, após a quitação, é exclusiva do devedor. Argumenta pela inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por considerá-lo excessivo.

É O BREVE RELATÓRIO

A recorrente postula a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, sob o argumento de risco de dano irreversível com a possibilidade de execução provisória da condenação.

Contudo, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso no sistema dos Juizados Especiais é recebido, em regra, apenas no efeito devolutivo. A atribuição de efeito suspensivo é medida excepcional e condiciona-se à demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica no caso concreto. A condenação pecuniária imposta a uma concessionária de grande porte econômico não configura, por si só, o perigo de dano exigido pela norma.

Desta forma,
recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

MÉRITO

A controvérsia central dos autos não reside na legitimidade da inscrição original do nome do consumidor nos cadastros restritivos, mas sim na licitude de sua manutenção após o adimplemento dos débitos.

Conforme se extrai dos autos, a própria recorrente admite, em sua peça de contestação, que as faturas que originaram a negativação foram pagas pelo recorrido em 01 de agosto de 2022. O documento de consulta aos órgãos de proteção ao crédito, datado de 28 de fevereiro de 2024, comprova que, quase dois anos após a quitação, a restrição ainda persistia.

A recorrente tenta transferir ao consumidor a responsabilidade pela baixa da restrição, alegando que, em se tratando de protesto, o ônus seria do devedor. O argumento não prospera. Uma vez quitada a dívida, cessa a causa que fundamentava a restrição. É dever do credor, pautado pelo princípio da boa-fé objetiva, fornecer os meios necessários para que o nome do consumidor seja reabilitado no mercado de crédito. No mínimo, caberia à recorrente fornecer a carta de anuência para a baixa do protesto, o que não demonstrou ter feito. Para as demais inscrições em cadastros como SPC e Serasa, a obrigação de solicitar a exclusão é inequivocamente do credor.

A omissão da recorrente em promover a baixa ou em fornecer os meios para tal configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, que consiste na manutenção indevida da negativação. Quanto ao argumento de que restariam débitos residuais irrisórios, de R$ 8,19 e R$ 2,09, a manutenção de uma restrição creditícia por tais valores, após o pagamento do principal, mostra-se uma medida desproporcional e abusiva, que viola os deveres anexos de conduta.

A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera o dever de indenizar por dano moral, que, em casos como este, é presumido. O dano decorre do próprio fato, pois a permanência da restrição de crédito, quando já não deveria mais existir, atinge a honra, a imagem e a credibilidade do indivíduo perante o mercado, independentemente da prova de prejuízo concreto.

Por fim, no que tange ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença mostra-se razoável e proporcional. O montante atende à dupla finalidade da condenação: compensar o recorrido pelo abalo sofrido e desestimular a recorrente de reiterar a conduta lesiva, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)